Tribunal: TJPA
Processo: 0802603-70.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802603-70.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FILHO BEZERRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EDINAIRA SARON MORAIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. DESNECESSIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido e manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, fixadas por prazo indeterminado. O recorrente sustenta a desproporcionalidade da manutenção das medidas sem termo final e requer, subsidiariamente, a realização de reavaliação periódica obrigatória a cada 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas por prazo indeterminado; e (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de revisão judicial periódica automática das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e assecuratória, destinando-se à preservação da integridade física, psíquica, moral, patrimonial e emocional da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

4. A concessão e manutenção das medidas protetivas independem da existência de ação penal, condenação criminal ou robusta dilação probatória, bastando a presença de elementos indicativos de situação concreta de risco.

5. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, em razão da habitual clandestinidade das condutas e da ausência frequente de testemunhas presenciais.

6. Os relatos da ofendida acerca de agressões físicas pretéritas, ameaças registradas em áudio e mudança de domicílio motivada por temor concreto evidenciam situação atual de vulnerabilidade apta a justificar a manutenção das medidas protetivas.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a duração das medidas protetivas se vincula à persistência da situação de risco, razão pela qual podem possuir prazo temporalmente indeterminado.

8. O art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, estabelece que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

9. As medidas protetivas não se submetem à revisão periódica obrigatória, devendo eventual reavaliação ocorrer mediante provocação das partes ou atuação de ofício do magistrado, desde que constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

10. Inexiste demonstração de alteração do contexto fático que ensejou a concessão e a prorrogação das medidas protetivas, permanecendo hígidos os fundamentos que justificam a tutela protetiva.

11. As restrições impostas ao recorrente mostram-se adequadas, proporcionais e necessárias à proteção da ofendida, não se verificando ilegalidade ou excesso na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser fixadas e mantidas por prazo indeterminado enquanto persistir a situação concreta de risco à ofendida.

2. A manutenção das medidas protetivas independe da existência de ação penal, condenação criminal ou robusta comprovação probatória, bastando elementos indicativos de vulnerabilidade e risco.

3. Não há obrigatoriedade de revisão judicial periódica automática das medidas protetivas de urgência, cuja reavaliação depende da demonstração concreta de alteração do contexto de risco.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJPA, Apelação Criminal nº 0823385-98.2024.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Antônio Filho Bezerra da Costa
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente e manteve o pedido inicial de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
E.S.M.D.S.

Consta dos autos que a suposta vítima, ex-companheira do apelante, teria requerido perante a autoridade policial, em 06/02/2024, a concessão de medidas protetivas de urgência. Na oportunidade, teria relatado que conviveu maritalmente com o apelante pelo período de 05 (cinco) anos, relação da qual adveio 01 (um) filho. Informou que possuiria em seu aparelho celular um áudio datado de dezembro de 2023 contendo ameaças proferidas pelo apelante (ID 31566332 - p. 2).

Declarou que, no curso do relacionamento, teria sido agredida fisicamente pelo requerido, tendo registrado dois boletins de ocorrência na cidade de Zé Doca/MA. Acrescentou que teria deixado o estado do Maranhão e se deslocado para Belém/PA juntamente com sua mãe e seu filho, por viver amedrontada e recear que algo mais grave pudesse ocorrer.

Narrou, por fim, que teria chegado à capital paraense em 06/02/2024 sem possuir local para permanecer, uma vez que a única parente residente na cidade, sua tia, teria afirmado não desejar se envolver na situação, razão pela qual requereu acolhimento em abrigo público.

Foram deferidas medidas protetivas de urgência consistentes em: a) proibição de o requerido aproximar-se da ofendida a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação); e d) suspensão do direito de visita ao filho em comum das partes pelo prazo de 03 (três) meses, sem prejuízo de novo requerimento perante o Juízo de Família ou da Infância e Juventude, em caso de persistência de situação de risco. Restou estabelecido que as medidas previstas nos itens “a”, “b” e “c” vigorariam pelo prazo de 01 (um) ano (ID 31566333).

Coligidas ao caderno processual certidões que atestam a ciência das partes sobre a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência (ID 31566339 e ID 31566337).

A apelada apresentou pedido de prorrogação das medidas protetivas de urgência, tendo sido deferidas as medidas constantes das alíneas “a”, “b” e “c”, estabelecendo-se que passariam a vigorar por prazo indeterminado (ID 31566343 e ID 31566346).

Foram juntadas aos autos certidões que comprovam a intimação pessoal da apelada e a intimação por edital do apelante acerca da decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência (ID 31566356 e ID 31566481).

O apelante apresentou contestação por negativa geral, através da Defensoria Pública (ID 31566486).

A sentença julgou procedente e manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da suposta vítima por prazo indeterminado (ID 31566491).

Em razões recursais, o apelante alega que a prorrogação, por prazo indeterminado, das medidas protetivas de urgência seria desproporcional e careceria de reavaliação periódica acerca da persistência da situação de risco. Requer, assim, a fixação de prazo para duração das medidas protetivas ou, subsidiariamente, a realização de reavaliação periódica em prazo razoável, sugerindo o intervalo de 90 (noventa) dias (ID 31566492).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (ID 31566508).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Drª Amélia Satomi Igarashi, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 33838332).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A insurgência recursal cinge-se à irresignação do apelante quanto à manutenção, por prazo indeterminado, das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de E.S.M.D.S., sustentando a necessidade de fixação de termo final para a eficácia das medidas ou, subsidiariamente, a imposição de revisão periódica obrigatória em intervalo razoável, sugerindo-se o prazo de 90 (noventa) dias.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e assecuratória, destinando-se à preservação da integridade física, psíquica, moral, patrimonial e emocional da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Trata-se de instrumento processual vocacionado à prevenção de novos episódios de violência, razão pela qual sua concessão e manutenção independem da existência de ação penal em curso, de condenação criminal ou mesmo de robusto acervo probatório, bastando a presença de elementos indicativos de situação concreta de risco.

Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, os quais, via de regra, ocorrem em ambiente de clandestinidade, longe da presença de testemunhas.

No caso vertente, verifico que a ofendida relatou, perante a autoridade policial, histórico de agressões físicas perpetradas pelo apelante durante a convivência conjugal, afirmando, inclusive, a existência de registros pretéritos de ocorrência no Estado do Maranhão.

Afirmou, ainda, possuir gravação de áudio contendo ameaças atribuídas ao recorrente, além de ter declarado que deixou o Estado de origem juntamente com seu filho e sua genitora por temor real quanto à própria integridade física e psicológica.

O cenário evidencia quadro concreto de vulnerabilidade e temor contemporâneo, apto a justificar a manutenção das medidas protetivas deferidas pelo Juízo de origem.

A pretensão recursal de imposição de prazo certo para a duração das medidas protetivas não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuja Terceira Seção, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento no sentido de que tais medidas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco à mulher, razão pela qual podem possuir prazo temporalmente indeterminado.

A propósito, o referido precedente qualificado fixou as seguintes teses:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPU’s) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPU’s vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.” (grifos)

A orientação jurisprudencial acima mencionada harmoniza-se com as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023, especialmente com a inclusão do §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha:

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

[...]

§6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”
(grifos)

Dessa forma, não há falar em obrigatoriedade de revisão judicial automática em periodicidade previamente estabelecida, tampouco em fixação apriorística de termo final para eficácia das medidas protetivas.

Sobre o tema já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPU). PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. LEI Nº 14.550/2023. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DO RISCO. DESCUMPRIMENTO NOTICIADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais) em favor de vítima de violência física e patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa insurge-se contra a perenidade das medidas, sustentando que elas deveriam possuir um prazo determinado de validade ou, subsidiariamente, a obrigatoriedade de uma reavaliação periódica a cada 90 dias, aplicando-se por analogia o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e situacional, não estando sujeitas a prazos rígidos ou calendários arbitrários. Conforme a Lei nº 14.550/2023, que incluiu o § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, tais medidas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.249, consolidou que a duração das MPU’s se vincula à persistência da situação de risco, não se submetendo a prazo obrigatório de revisão periódica.

No caso concreto, o risco restou evidenciado pelo descumprimento das medidas noticiado nos autos, quando o apelante tentou contato com a vítima após a intimação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que fixou as medidas protetivas por prazo indeterminado.

Tese Adotada: As medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto persistir o risco à vítima, sendo o ônus da comprovação da cessação do perigo atribuído às partes interessadas, sem a necessidade de fixação de termo final ou revisão periódica compulsória por decurso de prazo.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0823385-98.2024.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-07) (grifos)

A manutenção, substituição ou revogação das medidas deverá ocorrer à luz das circunstâncias concretas verificadas no caso específico, mediante provocação das partes ou atuação de ofício do magistrado, desde que constatado o efetivo esvaziamento da situação de risco que legitimou a tutela protetiva.

Importa salientar que, inexiste nos autos, demonstração de alteração do contexto fático que ensejou a concessão e posterior prorrogação das medidas protetivas. Ao revés, os elementos amealhados no feito revelam que a ofendida permanece em situação de vulnerabilidade, subsistindo os fundamentos que justificaram a intervenção estatal protetiva.

Cumpre registrar, igualmente, que as medidas impostas se mostram adequadas, proporcionais e necessárias à salvaguarda da integridade da ofendida, consistindo em restrições moderadas ao recorrente, limitadas à proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso na decisão recorrida, revelando-se a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado plenamente compatível com o sistema protetivo instituído pela Lei Maria da Penha e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026